Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-83.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - prestação de serviços – serralheria geral - laudo oficial a informar falha na execução do serviço – restituição integral indevida - inviabilidade de retorno das partes ao "statu quo ante" - necessidade de realização de perícia, em fase de liquidação, para apuração dos custos necessários à reparação do serviço defeituoso - sentença

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - prestação de serviços – serralheria geral - laudo oficial a informar falha na execução do serviço – restituição integral indevida - inviabilidade de retorno das partes ao "statu quo ante" - necessidade de realização de perícia, em fase de liquidação, para apuração dos custos necessários à reparação do serviço defeituoso - sentença reformada – recurso parcialmente provido.